Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-38.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001888-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ROSANGELA MARIA SANTOS KARHAWI - CPF: 269.327.598-96 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPOU DESTE JULGAMENTO COMO 1ª. VOGAL, O EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR O FÁRMACO IMUNOTERÁÍCO RITUXIMABE – INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE - ROL EXEMPLIFICATIVO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DA OPERADORA EM CUSTEAR O TRATAMENTO – MULTA – PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO IMPOSTA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, diante do quadro clínico da Agravada, foi-lhe indicado o tratamento com o fármaco RITUXIMABE. Todavia, o tratamento foi negado pela Operadora de seguro de saúde, em razão de não estar previsto no rol da ANS.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “é descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo” (AgInt no AREsp 1.442.296/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 25/03/2020).

Diante disso, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Na hipótese, que a multa foi aplicada no montante diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo que, ao meu sentir, mostra-se proporcional à força necessária para compelir à Agravante ao cumprimento da obrigação, de modo que não há razões para reduzi-la.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
n.º 1045852-89.2021.8.11.0041 proposta por
ROSÂNGELA MARIA SANTOS KARHAWI
,

deferiu a tutela de urgência e determinou o custeio do fármaco RITUXIMABE 100mg, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Inconformada, a Agravante alega que os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes, porquanto não há cobertura contratual obrigatória para o medicamento pleiteado.

Assevera que o tratamento com a medicação prescrita pelo médico é de uso
off label
, já que não há indicação de uso para tal patologia na bula do medicamento, além disso, afirma que é considerado experimental e não há comprovação científica quanto à sua eficácia.

Sustenta que, por esse motivo, não tem obrigação contratual de custear o tratamento prescrito à Recorrida, e a negativa de cobertura está respaldada na Lei 9.656/98 e na Resolução Normativa 428/2017 da ANS.

Em arremate, insurge-se contra o valor fixado a título de multa e, também, quanto ao prazo exíguo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

Sobre tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão objurgada e a revogação da tutela antecipada.

Subsidiariamente, pleiteia que a multa seja reduzida e, ainda, seja determinado limite razoável.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 118733451).

Contrarrazões no ID. 120595477.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
Rosangela Maria Santos Karhawi
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da Agravante
Bradesco Saúde S/A
, objetivando o custeio do medicamento prescrito pelo médico e que foi negado pela Seguradora.

Denota-se da peça de ingresso que a Agravada é beneficiária do seguro saúde oferecido pela Agravante, conforme ID. 73108237 (ação principal).

Segundo a narrativa inicial, a Agravada foi diagnosticada com
Encefalite Autoimune
em julho 2020. De acordo com o relatório médico, a Agravada apresenta sintomas debilitantes graves como: letargia, lentificação dos movimentos motores, dificuldades para deambular, dificuldade para subir escada, apraxia (ID. 73108232 – ação principal).

Conforme laudo médico, a paciente não obteve resposta adequada com o tratamento anterior, ocasião em que lhe foi indicado ciclos de Rituximabe. O profissional que acompanha a beneficiária anotou que com o uso deste imunobiológico poderá mudar a evolução clínica com a possibilidade de estabilidade da doença.

A Operadora de seguro de saúde apresentou recusa, sob a justificativa de que o tratamento medicamentoso não está previsto nas diretrizes do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (ID. 73108229 – ação principal). Diante da negativa, ingressou com a vertente demanda.

O Juiz singular deferiu o pedido da Agravada e determinou que a empresa Agravante custeie/forneça o medicamento descrito na inicial, sob pena de multa diária.

Em face desta decisão, a BRADESCO SAÚDE S/A interpôs este Recurso.

Convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

No arrazoado, a Operadora alega que o tratamento é de uso
off label
, além disso, afirma que é considerado experimental e não há comprovação científica quanto à sua eficácia, por este motivo não está obrigada a custeá-lo, por ausência de previsão contratual e no Rol na ANS.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário
,
sendo ele

off label
,
de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura do contrato.

Quanto ao rol da ANS, a Terceira Turma da Corte Superior, em recentes julgados, continuou reafirmando expressamente a tese que confere caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da ANS, de modo que a falta de previsão não afasta, por si só, a obrigação de o plano de saúde custear o tratamento necessário à preservação da vida do beneficiário se a doença estiver coberta contratualmente.

Firmada tal premissa, continuo firme na adoção da corrente majoritária do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se trata de rol exemplificativo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, embora as operadoras de planos de saúde possam, com alguma liberdade, limitar a cobertura,
a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado.

Por esses motivos, nesta fase de cognição incompleta, entendo que está demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e o risco à saúde da Agravada, de modo que a manutenção da decisão que determinou o custeio do tratamento com o fármaco RITUXIMABE.

Nesse prisma, o conjunto probatório apresentado traz elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito alegado pela Autora/Agravada, assim como constato o fundado receio de dano de difícil reparação, vez que o fármaco, até prova em contrário, apresenta-se como o tratamento necessário para evitar o agravamento da doença.

A propósito, trago à colação recentes julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO –RITUXIMABE – TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS – PRESENTES. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrente a custear o medicamento RITUXIMABE, indicado para o tratamento de Lúpus Eritomatoso Sistêmico. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na prova inequívoca da verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano irreparável, in casu, o risco de agravamento da saúde da agravada, ante o diagnóstico realizado, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento necessário ao tratamento da patologia, conforme indicação do médico especialista que acompanha a paciente, visto ser necessário ao restabelecimento da saúde da agravada.
(TJ-DF- AI: 07033366720218070000, Relator: Sandoval Oliveiral, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2.ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO MEDICAMENTO – RITUXIMABE – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – CONSTATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA. Constatada a probabilidade do direito alegado, haja vista a aparente abusividade da negativa pela operadora de saúde do tratamento prescrito por profissional médico, bem como o perigo de dano, consubstanciado no fato de o fármaco RITUXIMABE ser o melhor tratamento para a doença descrita nos autos, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a ré/recorrente a fornecer o medicamento em favor do autor/agravado (art. 300, do CPC).
(TJ-MG – AI: 10000206033243001, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/04/2021, 9.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021).

No que tange às
astreintes, é
cediço que o objetivo desta

é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, e sim preventivo, com o efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial. Portanto, a cominação da
astreinte
tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e tem amparo no artigo 536 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, vejo que a multa foi aplicada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo que, ao meu sentir, mostra-se proporcional à força necessária para compelir à Agravante ao cumprimento da obrigação, de modo que não há razões para reduzi-la.

Por fim, a Agravante requer estipulação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação. No entanto, não vislumbro motivos para modificar a decisão, eis que conforme petição acostada ao ID. 73398610 (ação principal), verifica-se que a Agravante já cumpriu a determinação judicial.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1ª VOGAL - CONVOCADO)

Senhora Relatora:

A ilustre advogada Gaia Menezes mencionou que o fármaco em questão tem registro na ANVISA.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Sim, possui.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1ª VOGAL - CONVOCADO)

Entendo que o plano de saúde faz dublê da equipe médica, porque desceu ao detalhe técnico de bula, prescrição, para dizer que realmente não é recomendável para aquele tipo de moléstia.

Embora eu seja favorável à tese de que o rol da ANS é taxativo, a situação dos presentes autos é diferente, o fármaco tem registro na ANVISA e o plano entende que os médicos estão errados em prescrevê-lo.

Por estas razões, acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes pares:

Acompanho em parte o voto da eminente relatora. No que tange à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), entendo que por simples negativa de fornecimento de um medicamento não é razoável e proporcional o arbitramento da multa determinada pela magistrada.

Com essas considerações, julgo prejudicada a questão do prazo, que está cumprido, mas, com relação à multa, a reduzo para R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de trinta dias multa.

É como voto.

EM 30 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, VENCIDO 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPOU DESTE JULGAMENTO COMO 1ª. VOGAL, O EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022